Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726215-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO DA COSTA SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente ADALBERTO DA COSTA SOUZA SILVA, contra decisão de ID 239353249 proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL (processo no 0703284-12.2024.8.07.0018), que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas para o custeio do medicamento ULTOMIRIS (RAVULIZUMABE) 300mg/3ml. O agravante em suas razões recursais de ID 73447942, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, pois o cumprimento de sentença está pautado em sentença já transitada em julgado que julgou procedente o pedido inicial para condenar o agravado a fornecer o medicamento ULTOMIRIS (RAVULIZUMABE) 300mg/3ml, conforme prescrição médica, com previsão expressa da possibilidade de sequestro de verbas em caso de descumprimento da obrigação. Aduz que o agravado não está cumprindo a obrigação estabelecida na sentença já transitada em julgado, pois não está fornecendo o medicamento necessário à sua sobrevivência. Alega que após reiteradas tentativas de resolução administrativa, a parte agravante requereu o sequestro de valores, com base em orçamento de menor valor (R$ 728.223,75 para três meses de tratamento), sendo que o seu pedido teve anuência do Ministério Público e do próprio Distrito Federal, contudo, o Juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que haveria impacto financeiro desproporcional. Defende que a decisão agravada é manifestamente ilegal, pois afasta os efeitos de uma sentença transitada em julgado, reabrindo discussão sobre o mérito da condenação judicial. Pondera que o cumprimento da obrigação está vinculado à efetiva entrega do medicamento, e não pode ser frustrado por questões administrativas ou orçamentárias do ente público. Assevera que é portador de doença grave e necessita do tratamento com ULTOMIRIS para evitar complicações fatais, de modo que a omissão estatal coloca em risco a sua vida e integridade física. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal para determinar o sequestro do valor correspondente ao menor orçamento apresentado para o seu tratamento em um prazo de 3 meses (R$ 728.223,75). Ao final requer que o recurso seja conhecido, com a concessão da tutela de urgência para determinar o sequestro do valor apontado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 191659059. É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos de origem verifica-se que o dispositivo da sentença prolatada no feito principal tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência e CONDENAR o réu a disponibilizar a autora o medicamento ULTOMIRIS (RAVULIZUMABE) 300mg/3m1, nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade, sob pena sequestro de verbas em caso de descumprimento.” (ID 209181081) Contra tal sentença, não houve a interposição de recurso, a qual transitou em julgado em 22/10/2024 (vide certidão de ID 215332603). O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado em 11 de novembro de 2024. O Juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença, em decisão proferida em 10/12/2024, com a determinação de intimação do ente público para cumprimento da obrigação de fornecimento da medicação, sob pena de sequestro (ID 220066733). Na petição de ID 235753461, datada de 25/05/2025, a parte noticia que o Distrito Federal não está fornecendo a medicação, apresentando um orçamento para fins de sequestro de verbas, com termo de compromisso quanto ao orçamento de menor valor. Relatou o exequente, ora agravante, que necessita fazer a dose de ataque seguida da dose de manutenção. Assim, considerando a prescrição médica e a posologia do medicamento, nos primeiros 3 meses de tratamento seria necessária a quantidade de 31 frascos do medicamento (9 frascos de ataque mais 11 frascos após 15 dias e mais 11 frascos após 2 meses). Apresentou orçamento correspondente ao fornecimento de 31 caixas do medicamento no total de R$ 728.223,75 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Observa-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal apresentou o Ofício no 15.646/2025 da SES/AJL/NCONCILIA, onde informou a indisponibilidade do medicamento e que há pedido de dispensa de licitação para atender os pacientes cadastrados, porém informou que não é possível indicar quando ocorrerá a conclusão do processo para a aquisição da medicação (ID 238186389). Observa-se que, o próprio Distrito Federal, manifestou concordância com o orçamento apresentado pelo autor (ID 239187498), em razão da conclusão de que o valor apresentado pelo exequente, ora agravante, encontrar-se abaixo do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) (ID 239187502). Inclusive o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pedido de sequestro de verbas públicas para a aquisição do medicamento, suficiente para 3 (três) meses de tratamento, nos termos do menor orçamento da rede privada, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente (ID 239212707). É certo que o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública possui peculiaridades, em decorrência do interesse público que permeia a questão orçamentária em ações sobre medicamentos fornecido pelo SUS. Nesse contexto, é de máxima importância a discussão sobre o preço de venda dos medicamentos a serem adquiridos às expensas do poder público, considerando o zelo no direcionamento das verbas públicas e a promoção igualitária e universal da saúde pública. Não obstante, em questões relacionadas a saúde de relevante gravidade, a providência perseguida pela parte não pode aguardar, indefinitivamente, os trâmites processuais, ou mesmo administrativos e burocráticos de compra de bens para, somente então, ver concretizada a determinação contida em sentença já transitada em julgado favorável ao paciente, que reconheceu a necessidade e a urgência em relação ao tratamento com uso da medicação indicada. Ademais, tanto o Distrito Federal quanto o Ministério Público, sequer discutiram sobre o preço limite do chamado Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) de modo que este não deve ser um obstáculo ao efetivo fornecimento de medicamento essencial à saúde do agravante, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à vida, direitos fundamentais alçados ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. Cuida-se, pois, de medida necessária à satisfação da obrigação estabelecida na sentença já transitada em julgado, porquanto a interrupção do tratamento importa risco grave de difícil reparação ao paciente, mostrando-se evidente o perigo da demora. Assim, cabível a antecipação de tutela recursal, a fim de garantir o acesso rápido e eficiente do agravante ao tratamento, devendo eventual decisão em contrário a respeito do preço de aquisição reverter-se em crédito para o poder público, a ser dirimido em momento oportuno. Ante exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sequestro de verba pública no valor de R$ 728.233,75, para a aquisição do medicamento, o qual é suficiente para 3 (três) meses de tratamento, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente. Designo o MM. Juízo de origem para proceder ao sequestro do valor em questão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora